Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-13.2024.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000356-13.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZABETE MACHADO DA SILVA - CPF: 046.672.051-30 (APELANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), INGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 38.400.952/0001-75 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO OCULTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM REVENDEDORA (1a RÉ) PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS RELACIONADOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DESISTIU.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em definir: (i) se a extinção do processo deve ser fundamentada no art. 485, VI (perda do interesse processual) ou no art. 485, VIII (desistência da ação); (ii) se a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais viola o princípio da causalidade; (iii) se, mantida a condenação, a base de cálculo deve ser limitada à parte remanescente da lide ou proporcionalmente dividida entre os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o objeto da demanda se torna inútil ou irrelevante, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, o que difere da desistência, na qual a parte abdica da tutela judicial.

A celebração de acordo entre a autora e uma das rés que não contempla integralmente os pedidos formulados na inicial, aliada à manifestação expressa de desinteresse na continuidade do feito, configura desistência tácita da ação.

Em casos de desistência da lide, a regra geral é que a parte que desistiu arca com os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que os pedidos formulados contra a instituição financeira estavam intrinsecamente ligados à rescisão do contrato principal de compra e venda, a aceitação de solução diversa pela autora inviabiliza o prosseguimento da ação apenas em relação à instituição financeira.

A base de cálculo dos honorários advocatícios em caso de desistência da ação é o valor integral da causa, não havendo fundamento legal para sua fragmentação quando a desistência abrange todos os pedidos formulados na inicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELIZABETE MACHADO DA SILVA visando reformar a sentença (ID 296329888) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Consignação em Depósito de Coisa Móvel n. 1000356-13.2024.8.11.0015, manejada em face de INGÁS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

Em suas razões, a apelante sustenta erro de julgamento (e
rror in judicando
) quanto ao fundamento da extinção do processo, pois em momento algum formulou pedido de desistência da ação, mas sim informou a perda superveniente do interesse processual após o acordo com a primeira requerida.

Defende ser indevida condenação em honorários advocatícios, por violação ao princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), já que quem deu causa à propositura da ação foram as requeridas ao colocarem no mercado produto viciado e oferecerem o financiamento para sua aquisição.

Aponta omissão da sentença quanto ao pedido subsidiário de limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios à parcela da pretensão que remanescia em discussão com a Aymoré.

Subsidiariamente, invoca entendimento do STJ no AREsp 2.231.216, segundo o qual, em caso de responsabilidade solidária, o proveito econômico para fins de fixação de honorários deve ser dividido pelo número de executados.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, corrigindo o fundamento da extinção para o art. 485, VI, do CPC, e afastando a condenação em honorários ou invertendo o ônus sucumbencial e, subsidiariamente, limitando a base de cálculo dos honorários à pretensão remanescente contra a Aymoré ou dividindo-a pelo número de sujeitos passivos.

Embora devidamente intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões (ID 296329892).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Elizabete Machado da Silva, irresignada com a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em virtude de suposta desistência da ação.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve, de fato, desistência da demanda ou se a extinção deveria ter sido fundada em outra hipótese legal, bem como se era cabível a imposição de ônus sucumbenciais à autora.

Inicialmente, cumpre destacar que a parte autora ajuizou ação em face da Ingás Comércio de Veículos Ltda. e da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., visando à rescisão contratual de compra e venda de veículo com alegado vício oculto, cumulada com pretensão indenizatória e, ainda, com a rescisão do contrato de financiamento vinculado.

Quanto à empresa vendedora, Ingás Comércio de Veículos Ltda., a autora formulou pedidos específicos de rescisão contratual com a devolução do veículo, a devolução do valor pago a título de entrada (R$ 15.750,00), o ressarcimento de despesas com reparos e vistoria (R$ 2.150,00) e indenização por danos morais (R$ 50.000,00), além de eventual quitação do financiamento. Em relação à instituição financeira, Aymoré Crédito, requereu a rescisão do contrato de financiamento e a restituição das parcelas pagas (R$ 4.014,34), em caráter solidário com a vendedora.

Durante o curso da demanda, após a apresentação de contestação pela instituição financeira (ID 296329851), a autora celebrou acordo extrajudicial com a vendedora (ID 296329873), que consistiu na substituição do veículo objeto da demanda.

Por esse motivo, apresentou petição (ID 296329867), requerendo a extinção do feito por perda superveniente do objeto e do interesse de agir, nos termos dos incisos IV e VI do art. 485 do CPC.

A Aymoré, por sua vez, manifestou-se contrariamente ao pedido (ID 296329870), pugnando pelo julgamento do mérito.

Na sequência, a autora reiterou o pedido de extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda do interesse na lide, subsidiariamente, a extinção do feito apenas quanto à Ingás, com prosseguimento em face da instituição financeira (ID 296329872).

Contudo, sobreveio sentença (ID 166607131) que interpretou o pedido como desistência da ação e julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

De fato, confrontando os pedidos da exordial formulados pela autora com os termos da transação realizada entre ela e a ré INGAS chega-se a mesma conclusão que o magistrado sentenciante, ou seja, de que a autora desistiu da ação, uma vez que as pretensões da inicial não foram alvo de transação (rescisão, devolução de valores, dano moral).

Dessa forma, correta a sentença ao aplicar o art. 485, inciso VIII, do CPC, pois a autora, ao abdicar da apreciação judicial dos pedidos, optando por aceitar uma solução diversa oferecida pela primeira requerida, desistiu da ação.

Uma vez caracterizada a desistência da ação, aplica-se a regra do art. 90 do CPC, segundo a qual "
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
".

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO . OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART . 1.040, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação. 3 . O art. 1.040, § 2o, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo. 4 .
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
. Precedentes. 5. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1819876 SP 2019/0049568-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSÁRIA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2o, INCISO II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. II – sentença reformada para condenar a instituição bancária apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixadas em 10% sobre o valor da causa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001041-64 .2016.8.11.0032, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

No que concerne ao prosseguimento da ação em relação à instituição financeira, se o acordo foi celebrado tão somente entre a recorrente e a Ingás e se o pedido de responsabilização da Aymoré era apenas subsidiário, uma vez atendida a pretensão principal, inútil resta a tutela jurisdicional para deferir o pedido alternativo, para definir qualquer obrigação da Aymoré pelos hipotéticos prejuízos econômicos descritos na petição exordial.

Assim, não se mostra razoável manter a demanda contra a instituição financeira cuja legitimidade e responsabilidade sequer foi apreciada, por se tratar de pleito condicionado, quando a própria autora logrou êxito em resolver extrajudicialmente a controvérsia diretamente com a parte vendedora do bem defeituoso.

No tocante ao pedido subsidiário de limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios, também não assiste razão à apelante.

Em caso de desistência da ação, os honorários são fixados conforme os critérios gerais do art. 85 do CPC, tendo como parâmetro o valor da causa ou o proveito econômico pretendido.

No caso concreto, considerando que a desistência abrangeu a integralidade da pretensão inicial, incluindo os pedidos formulados contra ambas as requeridas, não há fundamento para fragmentar a base de cálculo dos honorários.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários fixados anteriormente para 15% sobre o valor atualizado atribuído à causa (art. 85, § 11, do CPC), suspensa a exigibilidade devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025